Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora do valor correspondente à cifra remanescente de 50% (cinquenta por cento) atribuída ao ex-cônjuge.

2. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria que pode ser discutida a qualquer tempo. No entanto, uma vez decidida a questão, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, que veda o reexame da matéria.

3. Nos termos do art. 337, § 2o, do CPC, duas ações são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3.1. No caso em deslinde é possível identificar que a autora, ora apelante, em ação anteriormente ajuizada, sustentou os mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 3.2. A modificação dos elementos da demanda para discutir novamente o elemento declaratório da sentença deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. 3.3. Nesse contexto, não pode haver a reapreciação de questão já decidida anteriormente, nos termos do art. 505 do CPC.

4. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 4.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada convém ressaltar que a impossibilidade de rediscussão dos temas que já foram objeto de julgamento anterior se justifica pela necessidade de proteção aos limites da coisa julgada material. 4.2. Assim, sempre que o enfrentamento de uma dada questão puder contrariar o dispositivo do provimento jurisdicional já acobertado pela coisa julgada, deve ser aplicada a aludida regra jurídica.

5. Recurso conhecido e desprovido.